Tribunal: TJSP
Processo: 1026641-79.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – sentença de procedência - recurso da embargada – alegação de nulidade por ausência de enfrentamento dos argumentos - não acolhimento - prestação jurisdicional que foi dada na medida da pretensão deduzida, sendo apreciadas todas as questões necessárias à solução da controvérsia – ausência de vício na fundamentação a ensejar a nulidade do artigo 489, §1o do CPC – juiz

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO – sentença de procedência - recurso da embargada – alegação de nulidade por ausência de enfrentamento dos argumentos - não acolhimento - prestação jurisdicional que foi dada na medida da pretensão deduzida, sendo apreciadas todas as questões necessárias à solução da controvérsia – ausência de vício na fundamentação a ensejar a nulidade do artigo 489, §1o do CPC – juiz é o condutor do processo – livre convencimento do julgador – provas encartadas aos autos que foram bem valoradas, a teor do art. 373, I do CPC - fixação de honorários recursais – sentença mantida – recurso não provido.